Tribunal: TJBA
Processo: 8005815-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005815-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ANETE CAROLINE QUEIROZ ROZA

Advogado(s)
:
JONATAS DA CRUZ SANTANA, CAROLINE MACEDO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE.
POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alienação fiduciária de bem imóvel é disciplinada pela Lei n.º 9.514/97, que exige a notificação pessoal do devedor para viabilizar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, garantindo o direito à purga da mora.

2. A ausência de comprovação da notificação pessoal do devedor compromete a validade do procedimento de execução extrajudicial, por configurar violação ao devido processo legal e ao contraditório, impondo a nulidade da consolidação da propriedade e da subsequente alienação do bem.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a regularidade da notificação do devedor é pressuposto essencial para a legalidade do procedimento extrajudicial, sendo sua inobservância suficiente para a anulação dos atos subsequentes.

4. Correta a sentença ao determinar o restabelecimento do status quo ante e possibilitar a purga da mora pela parte devedora, preservando seus direitos contratuais e assegurando o equilíbrio na relação jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8005815-81.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA e outros e como apelada ANETE CAROLINE QUEIROZ ROZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 20
de maio
de 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13